Tribunal: CARF
Processo: 10480.901241/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.901241/2014-80
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.223 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
LFB TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem intimar a contribuinte a
apresentar as notas fiscais originais das receitas obtidas em dezembro de 2013, assim como os
livros contábeis/fiscais originais do mesmo período e, caso entenda necessário, quaisquer outros
documentos, visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao período de
apuração de dezembro de 2013 da COFINS, adicionalmente, respondendo os seguintes quesitos:
a)qual a correta base de cálculo da COFINS não cumulativa; b) qual a correta base de cálculo da
COFINS cumulativa; c) Informar a procedência e a correção de eventuais valores declarados
como retenção na fonte e/ou créditos e d) o eventual valor a ser restituído.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901241/2014-80
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901241/2014-80

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em
16/06/2014 em face de Despacho Decisório Eletrônico no 082641414, emtido
em 06/05/2014, com ciência em 19/05/2014, que não homologou Declaração de
Compensação - PER/DCOMP no 03871.16354.310114.1.3.04-5575 - na qual o
sujeito passivo informa direito creditório referente a pagamento a maior ou
indevido de COFINS, código de arrecadação 5856, período de apuração
12/2013, no valor de R$ 36.006,16.
Conforme demonstrado no Despacho Decisório, o direito creditório não foi
reconhecido em razão de o DARF informado como origem do crédito estar
integralmente vinculado a débito declarado pelo sujeito passivo em DCTF no
momento do processamento.
Em sua manifestação de inconformidade, fls. 8 a 9, o sujeito passivo alega, em
síntese, preliminarmente que houve cerceamento do direito de defesa, e erro de
preenchimento da DCTF original.
Juntou, cópias de DACON retificador enviado em 28/01/2014, DARF, DCTF
retificadora enviada em 13/06/2014 e documentos de representação e
identificação.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Cambo Grande (DRJ/CGE) julgou a Manifestação de Inconformidade
parcialmente procedente, por Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no
2,724/2017.
Em sequência, após ser intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (76/79), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando a
adoção das informações presentes na DCTF retificadora, transmitida após a ciência do Despacho
Decisório e argumentando que os cálculos realizados pela instância a quo estão incorretos.

É o relatório, em síntese.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901241/2014-80

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901241/2014-80

compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901241/2014-80

uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despachoo Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a contribuinte não anexou nenhum documento aos
autos, nem no recurso inaugural da lide, nem em sede de Voluntário. Repise-se, por oportuno,
que foram apresentadas cópias da Dacon e da DCTF, ambas retificadoras, se por um lado, como
já mencionado alhures, o crédito não nasce com a declaração, mas com o pagamento indevido ou
a maior, por outro, tais declarações não tem o condão de comprovar de forma cabal a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado.
Com efeito, por total falta de documentos realmente probatório trazidos aos autos
pela contribuinte, o julgador da instância de piso tentou suprir a inercia probatória da parte
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901241/2014-80

trazendo ao processo cópias do espelho de 2 DIRF ́s do período, o que, posteriormente, embasou
a deliberação daquela Turma Julgadora.
Posteriormente ao Acórdão da DRJ, a contribuinte se insurgiu contra aquela
decisão, em Voluntário, mais especificamente, atacou os cálculos realizados pela instância de
piso, pois entendeu que não estavam corretos.
Entendo, então, que foi devolvida plenamente a este Colegiado, a matéria
referente aos cálculos realizados pela Delegacia de Julgamento. Por um lado, a contribuinte
os questiona, por outro, este julgador não conseguiu vislumbrar a lógica matemática utilizado
naquele Acórdão, tão pouco as premissas legais utilizadas naquela decisão.
Dessa forma, por todo o exposto, considerando a devolução plena do exame dos
cálculos a esta Turma Julgadora, como também a fim de privilegiar, por uma lado, os Princípios
da Moralidade e do Interesse Público, assim como a prudência e o Direito à Ampla Defesa, voto
por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem intimar a contribuinte a
apresentar as notas fiscais originais das receitas obtidas em dezembro de 2013, assim como os
livros contábeis/fiscais originais do mesmo período e, caso entenda necessário, quaisquer outros
documentos, visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao período de
apuração de dezembro de 2013 da COFINS e, adcionalmente, responder os seguintes quesitos:
a)qual a correta base de cálculo da COFINS não cumulativa; b) qual a correta base de cálcula da
COFINS cumulativa; c) Informar a procedência e a correção de eventuais valores declarados
como retenção na fonte e/ou créditos e d) o eventual valor a ser restituído.
Deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de diligência e
oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital